Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709175-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS RONY SANTOS OLIVEIRA, DENIS ROGERIO DA COSTA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO REVERTIDA JUDICIALMENTE. REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO POSTERIOR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – INCABÍVEL, ANTE A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais, referente à pretensão de reclassificação, por critério de antiguidade e a consequente promoção, em ressarcimento de preterição. 2. Esclarece-se que os autores, que inicialmente haviam sido eliminados do concurso público para o curso de formação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (na avaliação psicológica), obtiveram decisão judicial favorável a sua reintegração no certame. No entanto, em virtude da tramitação judicial, não conseguiram ser matriculados no Curso de Formação inicialmente previsto, CFP 2 (que iniciou em 16/02/2010 e terminou 23/11/2011), conseguindo realizar apenas o CFP 4, que, por sua vez, iniciou em 17/09/2014 e foi concluído em 23/04/2015. Pretendem reclassificação como se houvessem realizado o CFP 2. 3. O art. 34 da Lei no 12.086/09 estabelece que para a confirmação da graduação de soldado, deverá ser concluído com aproveitamento o curso de formação e ser aprovado em estágio probatório. Além disso, a promoção do militar, que tem por finalidade a ascensão à graduação superior (no caso das praças), pressupõe os interstícios de cada grau hierárquico (art. 5o da mesma lei)[1]. 4. O julgamento do RE 629.392, sob o rito de repercussão geral (Tema 454), fixou o entendimento da Corte Suprema que: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 5. Aliás, o próprio TJDFT já tem posição consolidada nas três Turmas Recursais dos Juizados especiais, no sentido de não ser possível essa promoção retroativa, como se observa dos precedentes adiante indicados: Acórdão no 1130732, 07352911020178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018; Acórdão no 1102800, 07212469820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 18/06/2018; Acórdão no 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Além disso, o acórdão abaixo transcrito, do MM Relator Hector Valverde, da 5a Turma Cível, esclarece admiravelmente a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PARADIGMAS. REQUISITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Para que se caracterize a preterição, é preciso que o suposto preterido demonstre que além de ser mais antigo, preenchia, na época da seleção, os demais requisitos previstos no edital e na lei. A preterição se caracteriza quando, preenchidos todos os requisitos para promoção, inclusive o de antiguidade ou merecimento, outro militar menos merecedor, seja por ser mais moderno, seja por ter menor pontuação no critério de merecimento, é promovido em seu lugar. Não há como admitir a tese de erro administrativo, uma vez que a Administração Pública agiu em cumprimento de ordem judicial, que acabou por ocasionar uma preterição na promoção pretendida pelo apelante. O fato dos paradigmas terem sido favorecidos por decisão judicial não confere ao apelante direito idêntico à promoção, sem mencionar que essa situação não caracteriza hipótese de ressarcimento em preterição. A promoção de policiais militares em virtude de decisão judicial transitada em julgado não serve como paradigma em relação a terceiros que não foram partes daquele processo, não havendo que se falar em preterição. Recurso desprovido. (Acórdão n.938151, 20150110322499APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, publicado no DJE: 05/05/2016. Pág.: 256/263)”6. Isto posto, como bem salientou a sentença proferida na origem, não foram preenchidos os requisitos necessários para a promoção pretendida (retroativa), quer seja porque não é admissível a consideração de tempo não trabalhado para composição do interstício necessário à promoção na carreira militar, quer seja porque os recorrentes efetivamente não cursaram o CFP 2 e não é possível presumir nota ou classificação inexistente, nem aprovação no estágio probatório, porque os cursos de formação são distintos, inclusive com configuração humana distinta (CFP 2 e 4), quer seja porque não se está a tratar de erro da administração, mas sim de decisão judicial. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de Setembro de 2019 Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Presidente e Relator O recorrente alega ofensa ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, diante do flagrante prejuízo ocasionado pela demora na convocação para o Curso de Formação de Praças. Argumenta a existência de repercussão geral, além da inaplicabilidade do tema 454 (RE 629.392) para o caso concreto. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recurso extraordinário, a despeito da alegação inaplicabilidade da tese fixada no recurso extraordinário paradigma 629.392 (tema 454), a mesma não merece prosperar. Isso porque a Suprema Corte não restringiu a aplicabilidade da respectiva tese a somente servidores civis. Logo, a decisão proferida no recurso extraordinário paradigma tem aplicabilidade plena para servidores militares inclusive, cuja tese assentada, sob a sistemática da repercussão geral, que “ A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. ” Dessa feita, considerando o exaurimento da análise do conteúdo fático-probatório nas instâncias ordinárias, o recorrente não demonstrou distinção entre a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral (tema 454) e o caso concreto, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, bem como o presente julgado segue a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal